Tribunal: TJMT
Processo: 1001701-12.2022.8.11.0006
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001701-12.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANA NEVES SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 028.674.041-93 (RECORRENTE), ADRIANA NEVES SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 028.674.041-93 (ADVOGADO), DAMASIO EDUCACIONAL S.A. - CNPJ: 07.912.676/0001-09 (RECORRIDO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA REJEITARAM A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMISSÃO DE DIPLOMA DE PÓS-GRADUAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO TEMA 1.154/STF, ACOLHIDA PELO RELATOR E REJEITADA NA TURMA. MÉRITO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO DO FATO NA HONRA OBJETIVA OU SUBJETIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
O descumprimento contratual, por si só, não gera indenização extrapatrimonial. Contudo, a situação fática é que vai indicar eventual excesso praticado pelo fornecedor que extrapole o mero aborrecimento.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 169872189, na reclamação nº 1001701-12.2022.8.11.0006, do Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial e condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
) a título de dano moral.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- da incompetência da justiça estadual para processar e julgar a demanda – Tema 1.154 STF; - da absoluta inexistência de danos morais; - sudsidiariamente, necessária redução do quantum indenizatório.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da incompetência da justiça estadual para o julgamento da causa. Tema
1.154 STF.

Apesar da clareza solar do
Tema 1.154/STF
, que não exclui da competência da Justiça Federal, inclusive os pedidos exclusivamente indenizatórios, a Turma, por maioria, entendeu divergir da orientação para fixar competência na Justiça Estadual.

“Tema 1.154/STF: Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino,
mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização
.

Portanto, o Juizado Especial torna-se absolutamente incompetente para o conhecimento e julgamento da causa, devendo o processo, portanto, ser extinto sem o julgamento do mérito, inobstante a parte possa pleitear novamente o seu direito, perante a Justiça Federal.”

O raciocínio foi de que a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor ao caso, afastam a conclusão do Tema
1.154/STF, o que se mostra, com a devida vênia, incompatível com a conclusão do Tema e as regras de aplicação de direito processual, ou seja, o CDC será integralmente aplicado, contudo, em sede de Justiça Federal.

Superada a preliminar, passo ao enfrentamento do mérito.

- do pedido inicial
.

A Recorrida pretendeu na inicial a obrigação de fazer na entrega de diploma de curso de pós-graduação, bem como a condenação em dano moral, tendo sido cumprida a obrigação de fazer no curso da demanda.

- do dano moral.

O fato reconhecido não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, restando ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte.

Nesse sentido:

“Ementa: CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. ATRASO
. DANOS MATERIAIS. OCORRÊNCIA.
DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA
. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Tendo a instituição de ensino ré concorrido para a demora no registro e entrega do Diploma do curso de licenciatura em geografia, concluído em dezembro de 2003, e somente entregue à aluna em setembro de 2006, deve arcar com o pagamento de indenização por danos materiais, correspondente à diferença entre a remuneração do cargo de Professor I, nível 1 e de Professor I, nível 2, que deveria ter sido paga à parte desde janeiro de 2004, de acordo com as normas de plano de carreira municipal, acrescido de juros moratórios equivalentes à SELIC, na forma do enunciado da Súmula 54 do STJ, sem aplicação cumulativa de qualquer outro índice de correção monetária. A partir de 1º de julho de 2009 devem ser aplicados juros moratórios à base de 0,5% ao mês, na forma prevista no artigo 1º F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, com correção monetária do valor devido a partir da data do julgamento.
2. Improcede o pedido de condenação para pagamento de indenização por dano moral em razão da falta de demonstração de abalo à honra objetiva ou subjetiva
. 3.Honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. 4.Dá-se parcial provimento ao recurso de apelação e nega-se provimento à remessa oficial tida por interposta.”
(TRF 1 – 6ª T – RApC nº 0001215-07.2005.4.01.3901 – rel. Desembargador Federal CARLOS MOREIRA ALVES – j. 18/10/2010). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e, vencido na preliminar de incompetência da Justiça Estadual, DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de:
a.1)
reformar a sentença recorrida, exclusivamente para indeferir o dano moral
;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2023